Tribunal: CARF
Processo: 10480.910467/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.910467/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação. A apresentação extemporânea do recurso não instaura o
litígio, acarretando a preclusão processual, ficando assim prejudicada a análise
do recurso apresentado perante este Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente em relação as alegações sobre a intempestividade da
manifestação de inconformidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.910467/2012-18
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910467/2012-18

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de manifestação de inconformidade em que se postula a reforma do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada, em face de
que, segundo apurado, o crédito que daria suporte à compensação,
alegadamente recolhidos em valor superior ao devido, encontrava-se
integralmente alocado.
Devidamente cientificado pela via postal no dia 18/12/2012 (AR à fl. 12),
comparece a contribuinte ao processo em 18/01/2013 (protocolo à fl. 13),
pleiteando a reforma do despacho decisório e a consequente homologação da
compensação declarada. Os argumentos suscitados são, literalmente:
1. As decisões do Delegado da DRF/Recife, não homologaram a compensação
declarada por alegarem que não existia saldo de crédito em relação ao DARF
informado na compensação apresentada pela empresa.
2. Ocorre, no entanto, que tal afirmação não é verídica. O pagamento utilizado
no PER/DCOMP apresentado à Receita Federal refere-se ao DARF DA
COFINS do Período de Apuração 31/03/2008 que, indevidamente, a empresa
recolheu a MAIOR.
3. Porém por razão da empresa não ter retificado a DCTF relativa ao citado
período, o Crédito solicitado não estava disponibilizado no sistema.
4. Que ao tomar conhecimento do fato, a empresa fez as devidas retificações da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme
documentos em anexo.
5. Do exposto, demonstra-se que não assiste razão ao Despacho Decisório que
indeferiu o direito de crédito da empresa, razão pela qual há de ser revisto por
esta Delegacia.

A 2a Turma da DRJ de Recife não conheceu da manifestação de inconformidade
por intempestividade. Contra o acórdão foi interposto o presente Recurso Voluntário, que
sustenta a tempestividade do manifesto por erro de contagem da instância de piso e pugna para
que o acórdão seja reformado.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Verifica-se que Recorrente foi intimada do despacho decisório em 18/12/2012,
conforme atesta AR à e-fl. 12. A Manifestação de Inconformidade somente fora apresentada em
18/01/2013, conforme se verifica à e-fl. 13. Portanto, não fora observado o prazo de 30 dias
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.009 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.910467/2012-18

estipulado pelo artigo 15 do Decreto 70.235/1972 e, por consequência, não instaurando-se a fase
litigiosa, conforme preceitos do artigo 14 do Diploma Legal supra:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

A ciência ao contribuinte do Despacho Decisório que não homologou as
compensações informada na Dcomp transmitida deu-se em 18/12/2012, conforme atesta fl. 12.
Por outro turno, apenas em 18/01/2013 foi protocolada a peça impugnatória,
conforme ateste de fls. 13/14.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da Impugnação ou manifestação de inconformidade, não se instaura o
litígio, pela regra que encontra-se cravada no já citado art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972.
Portanto, acertadamente decidiu a DRJ no acórdão recorrido.
Quanto às alegações da Recorrente sobre equívoco na contagem do prazo para
apresentação da peça impugnatória, não merecem ser acolhidas. O acórdão recorrido indica a
data do recebimento da intimação, inclusive com cópia do AR, e confronta com a data do
protocolo, restando clara a intempestividade. Sendo assim, não merece reforma a decisão
atacada.
No que diz respeito aos demais temas arguidos no Recurso Voluntário, em razão
de ausência de litígio, que se manifesta por pretensão resistida – também tratada pela melhor
doutrina como o conceito de lide, não pode este Conselho tomar conhecimento do Recurso
Interposto pela sua inadequação.

Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para
negar-lhe provimento na parte conhecida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital